Tribunal: TJMT
Processo: 1012802-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012802-98.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDILSON SILVA MACAUBA - CPF: 843.957.021-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (ASSISTENTE), ENILSON ADELINO DANTAS - CPF: 875.807.304-30 (ASSISTENTE), VILMAR NUNES DE SOUZA (VÍTIMA), TEILO DE OLIVEIRA BORGES OLIVEIRA - CPF: 032.931.271-50 (ASSISTENTE), JOSE MARIA BRUNO BORGES - CPF: 550.645.071-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDILSON SILVA MACAUBA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, II E IV
,
DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS FRÁGEIS – NENHUMA AÇÃO DO ACUSADO COMPROVADA – DESPRONÚNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

O acervo probatório é demasiado frágil, especialmente porque as referências que apontam o recorrente como autor do crime surgem, exclusivamente, de elementos frágeis e insuficientes para sustentar a sua pronúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012802-98.2021.8.11.0000

RECORRENTE: EDILSON SILVA MACAUBA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Edilson Silva Macaúba
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, inscrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte:

“[...] No dia 16 de outubro de 2020, por volta das 17h00, no rio “Piçarrão”, saída para Gaúcha do Norte/MT, neste município, o denunciado EDILSON SILVA MACAÚBA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida de Vilmar Nunes de Souza.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, a vítima e o denunciado discutiram por motivo de somenos importância, ocasião em que Edilson, utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiu o objeto contra a cabeça da vítima, a qual não teve tempo de se defender, pois logo caiu no rio e ficou submersa.

Posteriormente, a vítima foi encontrada já sem vida.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/03) e Termos de Declarações constantes nos autos. [...]”
(sic do id. 94685968)

O recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 12 de novembro de 2020 (id. 94685971).

Durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Valter Sérgio Gomes da Mata (Investigador de Polícia), Enilson Adelino Dantas (Policial Militar), Marlene Lourenço Feliz (Esposa da vítima), Naele Fernanda Feliz de Souza (Filha da vítima) e Carlos Manoel Sattler de Souza (Sobrinho da vítima). Por fim foi realizado o interrogatório do recorrente (id. 94686036).

Em 09 de março de 2021, a magistrada singular, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, encaminhou o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. Ao final, a juíza singular concedeu ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (id. 94686075).

Inconformada, a defesa almeja a impronúncia do recorrente, alegando inexistirem provas suficientes de autoria (id. 94686094).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 94686097).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 94686098).

Nesta instância, o e. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 95297998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDILSON SILVA MACAUBA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pedido de impronúncia
:

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que tal limitação cognitiva também se estende à instância recursal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete
[1]

:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”
.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

No caso concreto, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do Boletim de Ocorrência (id. 94683642), Laudo Pericial (id. 94686020), Relatório Policial (id. 94685962), bem como da prova oral colhida.

Nada obstante, em relação à autoria, inexiste indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, a prova oral colhida na fase investigativa e em juízo não são suficientes para fundamentar qualquer conduta do recorrente contra a integridade física da vítima.

O recorrente
Edilson Silva Macaúba
, quando ouvido em juízo, explicou que, no dia dos fatos, estava bebendo no
“bar do Gildo”
com um colega chamado Zeca, por volta de 14h. Em seguida, chegou Vilmar com sua esposa, três filhas e um rapaz parente da vítima (Carlos Manoel – sobrinho). Relatou que foi convidado pela vítima para irem ao rio e que, apesar de não

conhecê-la, aceitou o convite.

Ao chegarem no rio, afirmou que ele, a vítima e Zeca ficaram bebendo um litro de pinga levado por eles. Explicou que Zeca não entrou na água e todos estavam brincando e conversando, inclusive a esposa e filhas do Vilmar. Descreveu que sentiu falta da vítima, momento em que começou a procurá-la e questionar a família, que ficou parada e não respondia. Disse que apenas a esposa e o sobrinho da vítima procuraram por ela. Afirmou que a família não demonstrou desespero e que, como ninguém o ajudou a procurar, foi embora.

Sob o crivo do contraditório, a informante e filha da vítima, Naele Fernanda Feliz de Souza, descreveu que a vítima e o recorrente se encontraram em um boteco antes de irem para o rio. Afirmou que, ao chegarem no rio, o recorrente acusou a vítima de ter arrombado a porta de sua residência, o que a vítima negou. Explicou que ouviu seu pai dizer
“ai”
e o viu indo embora na água. Disse que ambos estavam bêbados e continuaram a beber no rio. Negou ter visto o recorrente atacar seu pai, afirmando apenas que teria visto seu genitor caindo e afundando na água e que o recorrente estava próximo no momento em que a vítima afundou.

Narrou que o recorrente teria fingido procurar por seu genitor por um minuto e que ele teria pisado no corpo da vítima. Relatou que seu pai sabia nadar e que quando escutou seu pai dizer
“aí”
, também escutou um barulho
“toc”.
Indagada se viu algum objeto que o recorrente poderia ter usado para atacar seu genitor, respondeu que não.

Em juízo, Carlos Manoel Sattler de Souza, sobrinho da vítima, descreveu que o recorrente e a vítima estavam tomando banho de rio juntos e em alguns momentos brigavam e outros não. Afirmou que ambos estavam visivelmente bêbados. Questionado se viu alguma agressão física entre os dois, respondeu que não, afirmando que haviam momentos em que um empurrava o outro, explicando que quando um tentava sair do rio o outro empurrava impedindo.

Afirmou não ter visto o recorrente com
“um pedaço de pau”
. Explicou ter visto a vítima afundando e bolhas saindo da água. Afirmou que o recorrente simulou procurar a vítima, pois ia para os lados oposto de onde ela poderia estar. Detalhou que a vítima e o recorrente foram para o rio abraçados e que em alguns momentos brigavam e em outros não.

Disse que, em certo momento, seu tio/vítima foi para o lado e começou a afundar e não mais voltou. Questionado se viu o recorrente agredir a vítima e como ela teria caído na água, respondeu que não viu qualquer agressão e que a vítima apenas
“foi para o lado e ficou dentro d’água”.
Explicou que estava de costas para a vítima e o recorrente, a menos de 05 (cinco) metros de distância. Afirmou que não ouviu qualquer reação da vítima e que não viu o recorrente com algum
“pedaço de pau”.
Respondeu que a vítima sabia nadar desde criança. Disse que, ao final, foram para casa e acionaram a polícia e não viram mais o recorrente.

A informante e esposa da vítima Marlene Lourenço relatou em juízo que a vítima e o recorrente estavam dentro do rio quando o fato aconteceu. Afirmou não ter visto o recorrente golpeando a vítima. Descreveu que apenas viu seu marido segurando na nuca, caindo e dando a mão para que alguém o ajudasse. Respondeu não ter visto o momento do golpe e nenhum pedaço de madeira.

Disse que o recorrente não fez nada e saiu do rio pedindo desculpas, dizendo que iria mexer com sua filha e foi embora. Afirmou que o recorrente teria fingido procurar pela vítima e que, depois do fato, não mais o viu. Explicou que ouviu a vítima e o recorrente discutirem e que, cinco minutos depois, seu marido se afogou. Narrou terem tentado procurar pela vítima e que o local era fundo. Relatou não ter presenciado nenhum objeto nas mãos do recorrente.

O Laudo Pericial de Necropsia atestou que o corpo da vítima estava
“[s]em lesões externas; sem sinais de imobilização (amarraduras de punhos, tornozelos); sem sinais de estrangulamento ou esganadura e sem sinais de luta ou defesa”
(sic do id. 94686020).

O Laudo concluiu que a causa da morte se deu em decorrência de
“insuficiência respiratória devido à asfixia mecânica causada pela entrada de água em suas vias respiratórias”
(sic do id. 94686020).

Nesse cenário, nada obstante os argumentos expostos pela magistrada de piso, observo que o acervo probatório é demasiado frágil, especialmente porque as referências que apontam o recorrente como autor do crime surgem, exclusivamente, de elementos frágeis e insuficientes para a sustentar a sua pronúncia.

Com efeito, os informantes ouvidos em juízo são unânimes ao negarem terem visto o recorrente golpeando a vítima ou com qualquer instrumento que pudesse lesioná-la. Essas apenas afirmam que suspeitaram do recorrente por estar próximo à vítima e em razão de terem discutido momentos antes.

Nada obstante, o fato de ter ocorrido uma discussão entre o recorrente e a vítima não é suficiente para atrair a presunção da autoria delitiva, sobretudo porque ambos estavam bêbados e tinham constantes mudanças de humor, brigando em alguns momentos e em outros não.

Ademais, a impressão de que o recorrente teria apenas simulado procurar a vítima é fruto de subjetividade dos informantes ouvidos, os quais não apresentam nenhum argumento válido para corroborar essa conclusão.

A descrição fática apresentada pelos informantes demonstra que o recorrente e a vítima estavam a alguns metros do restante do grupo, quando ouviram a vítima dizer
“aí”
e cair para o lado, afundando e não mais retornando à superfície. Ora, se o recorrente tivesse atacado a vítima neste momento, pouco crível que dentro do rio e embriagado conseguisse ser tão ligeiro a ponto de esconder a arma utilizada em tão poucos segundos. Outrossim, os relatos não são claros se a vítima estava em pé, sentada ou nadando e nem mesmo se o recorrente estava ao lado dessa ou apenas próximo.

Além disso, o suposto golpe sequer é confirmado pelo laudo de necropsia, que atesta a ausência de lesões externas no corpo da vítima e não atribui a causa da morte a nenhum sinal de traumatismo craniano ou golpe causado por força externa.

Diante do contexto, tendo em vista a absoluta inexistência de provas judicializadas que apontem o acusado como autor do delito, evidenciada a inviabilidade da tese acusatória já neste juízo de cognição sumária, é impositiva a despronúncia de
Edilson Silva Macaúba
, por ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente.

Destaco que a despronúncia do réu não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por tais fundamentos, voto por
DAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo, ao fim de despronunciar o recorrente
Edilson Silva Macaúba
da imputação descrita na denúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]

MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021